Tribunal: TJES
Processo: 5000013-07.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000013-07.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DORVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA e outros (7)
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000013-07.2020.8.08.0068

RECTES.:
DORVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA (
de cujus
), MARIA DE LOURDES ROZENDO (viúva), AYLLA VICTORIA ROZENDO DE OLIVEIRA, ROMILDO CABRAL DE OLIVEIRA, CREONICE CABRAL DE OLIVEIRA, CLEUDIRENE CABRAL DE OLIVEIRA, CLEUDIANE CABRAL DE OLIVEIRA e CLEMILDA CABRAL DE OLIVEIRA MOTA (filhos)

RECDOS.:
PICPAY SERVICOS S.A e BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. DANOS MATERIAIS.
DANOS MORAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO.
MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8147709. Contrarrazões do Banco Bradesco no Id. 8147717 e do Pic Pay no Id. 8147718.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8147709), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo à parte os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), razão pela qual rejeito as impugnações apresentadas pela recorrida Pic Pay, pois a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, consoante art. 99, §§2º e 3º do CPC, e somente pode ser afastada por provas em contrário, não bastando impugnações genéricas sem a apresentação de nenhum documento.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8147706), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de:
a) declarar a inexistência da relação jurídica referente aos débitos identificado no extrato do id. 3569720; b) condenar a partes requeridas, solidariamente, a indenizar à parte autora a título de dano moral, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado); c) condenar a parte requerida PICPAY SERVIÇOS S.A, a ressarcir à parte autora, o montante de R$150,00 (cento e cinquenta reais), a ser corrigido da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado). Confirmo a tutela de urgência concedida no id. 3814738.”

Trata-se de ação de indenização por danos morais c/c repetição de indébito e tutela de urgência sob argumento de que o autor recebeu descontos, de R$ 50,00 e R$ 100,00, em sua conta bancária referentes aos serviços do Pic Pay (1º réu), mas afirmou desconhecer tais serviços. Entrou em contato com o Banco Bradesco (2º réu), mas foi informado de que nada poderia ser feito. Tentou contato com Pic Pay, mas sem êxito. Afirmou ainda ser idoso, aposentado e iletrado. Requereu em sede de liminar a suspensão desses descontos e/ou transferência e, ao final, danos morais de R$ 15.000,00, anulação do serviço de carteira digital e devolução em dobro.

Na petição de Id. 8147689 a viúva e os 06 filhos do Sr. Dorval realizaram habilitação no processo, ante o falecimento do então autor.

A parte Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o montante indenizatório seria exíguo para reparar os danos suportados.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou dano material e a direito personalíssimo da demandante, vez que a parte ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao
quantum
indenizatório relativo à indenização por danos morais fixados em sentença.

Quanto à alegação recursal de que o montante estabelecido relativo aos danos morais seria exíguo para reparar os transtornos sofridos, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré/recorrida na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, ressalto que foram realizados apenas dois descontos, de R$ 50,00 e R$ 100,00,
em que, mantida, portanto, a r. sentença incólume por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a parte recorrente

ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)